Tribunal: TCU
Processo: 043.378/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2929/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.378/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clovis Miguel Carneiro (CPF XXX.471.629-XX); Joanes Giacomelli Henriques (CPF XXX.722.400-XX); Joaquim Antunes de Almeida Neto (CPF XXX.403.706-XX); Josemir Cecchin (CPF XXX.607.980-XX); Juliana Medeiros de Carvalho (CPF XXX.411.580-XX); Karen Brum Dutra (CPF XXX.395.100-XX); Laura Aparecida Lopes Costa (CPF XXX.255.106-XX); Laura Regina Lemes Motta Silva (CPF XXX.572.356-XX); Lucélia de Cássia Rezende (CPF XXX.199.876-XX) e Luciane Dalla Possa Ilha (CPF XXX.434.060-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.